Tribunal: TJSP
Processo: 0044466-41.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação. Extorsão mediante sequestro qualificada. Preliminares. Cerceamento de defesa quanto a Mateus. Acolhimento. Defensor que não teve acesso às mídias que instruíram o feito. Nulidade da sentença reconhecida apenas quanto a este réu. Indeferimento de diligência e de acareação que se mostra correto e que não constituiu nulidade que, por isso, resta afastada. Mérito. Absolvição por

Ementa:
Apelação. Extorsão mediante sequestro qualificada. Preliminares. Cerceamento de defesa quanto a Mateus. Acolhimento. Defensor que não teve acesso às mídias que instruíram o feito. Nulidade da sentença reconhecida apenas quanto a este réu. Indeferimento de diligência e de acareação que se mostra correto e que não constituiu nulidade que, por isso, resta afastada. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus Luiz e Alexandre. Tipificação penal. Réus que usaram da condição de policiais civis para exigirem vantagem indevida. Caracterizado o delito de concussão. Emendatio Libelli. Necessidade. Artigo 316 do CP. Pena. Aumento da básica necessário, dadas as gravíssimas circunstâncias judiciais. Comprovados maus antecedentes somente em relação ao corréu Luiz, motivo pelo qual mantido o acréscimo de 1/3 sobre sua básica e reduzida a fração de aumento aplicada a Alexandre para 1/6. Regime semiaberto estabelecido para ambos os réus, ante o redimensionamento que ora se faz. Ante o exposto, acolho a preliminar e anulo a sentença quanto ao apelante Mateus; rejeito as demais preliminares; dou parcial provimento aos apelos para condenar Alexandre Dias Vallim à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; e Luiz Sérgio dos Santos à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, ambos como incursos no artigo 316 do Código Penal. Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus Alexandre e Luiz Sérgio.